Tribunal: TJES
Processo: 0000017-20.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-20.2022.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MICHEL FREDERICH KOEHLER TRARBACH
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 42, III, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de ação penal pública oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de MICHEL FREDERICH KOEHLER TRARBACH, imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no art. 42, inciso III do Decreto-Lei 3.688/41 (“perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios”).

Em sede de

sentença, o pedido ministerial fora julgado improcedente, mormente sob o fundamento de que, pelas provas constantes dos autos, não foi possível concluir, de forma inequívoca, a existência do fato típico, lesivo e antijurídico, notadamente após a oitiva de testemunhas.

Irresignada, a parte recorrente interpôs apelação,

almejando a reforma da sentença, para fins de condenação do apelado.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos. Explico.

De fato, não há como extrair dos autos que a música adotada pelo estabelecimento de propriedade do requerido fora capaz de perturbar a paz ou o sossego alheio.

Conforme bem pontuado em sentença, o sujeito passivo da contravenção penal ora analisada é a própria coletividade. Contudo, ao serem ouvidos em audiência, diversos vizinhos alegaram que o som advindo do bar não é incômodo, pelo contrário, é eventual e possui horário para começar e terminar, o que se mostra prudente.

Com efeito, apesar de a Promotoria de Justiça sustentar a existência de um documento assinado por 24 (vinte e quatro) moradores, o qual atestaria a reiterada ocorrência de condutas lesivas à coletividade (fls. 11 a 13), nenhum dos moradores que assinou o abaixo-assinado foi ouvido em sede de audiência a fim de confirmar a ocorrência dos fatos narrados em petição inicial.

A única pessoa que confirmou em seu depoimento a ocorrência de um som alto e supostamente capaz de perturbar o sossego da coletividade foi a Sra. IRANY, que havia sido apontada em petição inicial como vítima do fato.

Ocorre que, sendo o fato típico em questão a perturbação da coletividade, apenas o relato da Sra. IRANY não é suficiente para a condenação da parte apelada. Nesse ponto, utilizo-me do seguinte trecho da sentença para elucidar a questão:

“A contravenção penal de perturbação de sossego alheio tutela a paz pública e tem como vítima a coletividade. Por isso, a condenação no art. 42 do Decreto-Lei 3.688/41 somente é possível quando restar comprovado nos autos que um número indeterminado de vítimas teve o seu sossego perturbado com a conduta barulhenta do autor.”

Além disso, registro que a confirmação de demais vizinhos sobre a existência de barulho no bar, de forma genérica, não é capaz de atestar a ocorrência do exato fato típico narrado na inicial, desconfigurando, mais uma vez, a incidência do apelado na conduta tipificada no art. 42, inciso III da Lei de Contravenções Penais.

Feito este breve esclarecimento, coaduno com o entendimento exposto pelo
juízo a quo
no sentido de que, existindo dúvidas acerca da verdade dos fatos, deve-se entender pela absolvição do acusado, em atenção ao princípio
in dubio pro reu
, razão pela qual a sentença atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)